Tribunal: TJMT
Processo: 1008859-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008859-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA - CPF: 064.142.881-28 (APELADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. PANDEMIA COVID-19. COBRANÇA DE MENSALIDADES POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. NULIDADE
DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição de ensino em face de sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Nulidade de Instrumento de Confissão de Dívida, Restituição de Quantia Paga e Danos Morais, ajuizada por aluno que obteve colação de grau antecipada, autorizada pela Lei no 14.040/2020. Sustentou-se a abusividade da cobrança de mensalidades relativas ao período posterior à colação, bem como a coação para assinatura de confissão de dívida como condição para colar grau. A sentença reconheceu a inexistência do débito,
declarou a nulidade da confissão de dívida, condenou à restituição em dobro de valores pagos e fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de mensalidades referentes ao período posterior à colação de grau antecipada do aluno; (
ii
) estabelecer se o termo de confissão de dívida firmado é nulo diante da ausência de contraprestação; (
iii
) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos; (
iv
) verificar a configuração de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo entre aluno e instituição de ensino, atraindo a incidência de normas protetivas, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

A colação de grau antecipada, amparada na Lei no 14.040/2020, extingue a obrigação contratual de pagamento de mensalidades subsequentes, por ausência de prestação de serviço educacional.

A cobrança de mensalidades por período não cursado configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, e prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A nulidade do termo de confissão de dívida decorre da ausência de causa legítima para a cobrança, sendo irrelevante eventual vício de consentimento, pois o pagamento referia-se a serviço não prestado.

Comprovado o pagamento indevido e evidenciada má-fé da instituição ao vincular a colação de
grau à assinatura do termo, correta a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A exigência de pagamento indevido como condição para exercício de direito fundamental (acesso ao diploma) configura dano moral indenizável, superando os limites dos meros aborrecimentos do cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de mensalidades escolares relativas a período posterior à colação de grau antecipada é indevida por ausência de contraprestação, configurando enriquecimento sem causa.

A confissão de dívida firmada em contexto de exigência abusiva é nula quando vinculada à prestação de serviço inexistente.

É cabível a restituição em dobro de valores pagos indevidamente quando demonstrada a má-fé do fornecedor.

A exigência de pagamento como condição para colação de grau antecipada, em afronta à boa-fé objetiva, configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
Declaratória
de
Inexistência
de
Débito c/c Nulidade
de
Instrumento
de
Confissão
de
Dívida c/c Restituição
de
Quantia Paga c/c Danos Morais
e
Pedido
de
Tutela Provisória
de
Urgência Antecipada
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA
em face de
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
para:

a
)
DECLARAR
a inexistência do débito referente às mensalidades de março a junho de 2022;

b)

DECLARAR
a nulidade do termo de confissão de dívida;

c)
CONDENAR
a Requerida a
restituir em dobro
ao autor os valores de
R$ 7.726,67 (sete mil, setecentos e vinte e seus reais e sessenta e sete centavos)
pagos indevidamente corrigidos monetariamente (IPCA) desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora (SELIC) desde a citação;

d)

CONDENAR
a Requerida a pagar ao autor indenização por
danos morais
no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, corrigidos monetariamente (IPCA) desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora (SELIC) desde a citação.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,
§2o do NCPC”
.

A
apelante
sustenta

que a colação de grau antecipada foi requerida espontaneamente pelo autor, conforme Requerimento Administrativo n.o 0141/22.

Diz que o termo de confissão de dívida foi assinado livremente, não havendo qualquer prova de coação.

Alega que a cobrança das mensalidades de março a junho de 2022 é válida, pois decorre de contrato que prevê pagamento semestral global, independente de antecipação da colação.

Afirma que a devolução em dobro não é cabível, pois o autor não comprovou o pagamento das parcelas, tampouco a má-fé da instituição, requisitos exigidos pelo art. 42, parágrafo único, do CDC.

Aduz que a condenação por danos morais carece de fundamento, uma vez que não houve inscrição nos cadastros de inadimplentes, exposição vexatória ou qualquer outro ato lesivo. A discussão ficou restrita ao âmbito judicial e administrativo.

Relata que a inversão do ônus da prova foi aplicada de forma indevida e sem fundamentação específica, afrontando o art. 6o, VIII, do CDC e o art. 373 do CPC, sendo que o autor, graduado em Medicina, não demonstrou hipossuficiência técnica ou informacional.

Pede o provimento do Recurso para reconhecer a validade do Termo de Confissão de Dívida, declarar a
exigibilidade das men
salidades de março a junho/2022 e
j
ulgar improcedentes os pedidos de inexistência de débito, nulidade contratual, rest
ituição em dobro e danos morais.

Nas contrarrazões
, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, reafirmando a abusividade da cobrança por serviços não prestados após a colação de grau antecipada, a nulidade do termo de confissão de dívida assinado
sob
coação
, a comprovação do pagamento indevido e a configuração do dano moral
(Id
300651948
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o autor ingressou no curso de Medicina oferecido pela instituição ré no segundo semestre de 2016, com previsão de conclusão para julho de 2022.

Em janeiro de 2022, tomou conhecimento da possibilidade de colação de grau antecipada, em razão da pandemia de COVID-19, conforme autorizado pela Lei no 14.040/2020 e pela Portaria MEC no 383/2020.

O autor solicitou a colação
antecipada
em 14/02/2022, tendo sido convocado pela instituição para assinar documentos necessários à aprovação do pedido.

Alega que foi compelido a assinar termo de con
fissão de dívida no valor de R$
48.800,00, referente às mensalidades de março a junho de 2022, como condição para a colação de grau antecipada, que ocorreu em 25/02/2022.

A sentença julgou
procedentes
os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito referente às mensalidades de março a junho de 2022; b) declarar a nulidade do termo de confissão de dívida; c) condenar a requerida a restituir em dobro ao autor o valor de
R$
7.726,67, corrigido monetariamente desde cada desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação; d) ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$
7.000,00.

A controvérsia central reside na validade da cobrança de mensalidades referentes ao período posterior à colação de grau antecipada do autor, ocorrida em 25/02/2022, bem como na legitimidade do termo de confissão de dívida firmado como condição para essa antecipação.

Inicialmente,
cumpre reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, tratando-se de típica relação de consumo entre o aluno (consumidor) e a instituição de ensino (fornecedora de serviços educacionais).

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é medida que se impõe no caso concreto, considerando a verossimilhança das alegações do autor e sua hipossuficiência técnica em relação à instituição de ensino.

A Lei n.o 14.040/2020 autorizou, em caráter excepcional, a antecipação da colação de grau para os estudantes da área de saúde, durante o período afetado pela pandemia da COVID-19. No caso, não há controvérsia sobre a aplicabilidade da norma excepcional ou o direito da apelada à colação de grau antecipada. O cerne do litígio é a possibilidade de cobrança por períodos letivos não cursados em razão da antecipação da colação de grau.

Neste caso, a
cobrança de valores por período em que não houve contraprestação efetiva configura enriquecimento sem causa, vedado pelo orde
namento jurídico (art. 884, CC)
.

Com efeito, a prestação de serviços educacionais por parte da apelante foi interrompida a partir do momento da colação de grau antecipada da apelada, autorizada pela própria instituição de ensino, cessando, assim, o objeto do contrato educacional.

Ainda que exista termo de confissão de dívida assinado pela aluna, a pretensão deduzida em juízo não exige a demonstração de vício de consentimento. É que a causa de pedir consubstancia a própria nulidade da cobrança à luz da legislação de regência.

Assim,
o depoimento da testemunha Sra.
Enéia
Souza Costa
é desnecessária ao deslinde da lide, sendo suficiente a
simples apreciação documental para a constatação da violação dos dispositivos legais que regem a relação jurídica subjacente.

Ressalte-se que a relação jurídica mantida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à proteção contra cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas ou iníquas, nos termos do art. 51, inciso IV, do referido diploma legal.

É evidente que as normas internas da instituição de ensino não podem
se sobrepor
às disposições legais e regulamentares aplicáveis ao caso, notadamente às normas
de proteção ao consumidor.

Nesse contexto interpretativo, a cobrança de semestralidades após a conclusão do curso, ainda que fundamentada em normas excepcionais editadas durante o período pandêmico, configura prática ilícita, sendo indevido o pagamento por serviços educacionais não prestados,
sob pena
de enriquecimento sem causa por parte da apelante, em manifesta afronta ao disposto nos
arts
. 884 do Código Civil e 51, inciso IV, do CDC.

A
apelante sustenta
ainda
que não há prova de pagamento que justifique a condenação à rest
ituição em dobro do valor de R$
7.726,67.

C
onforme se verifica dos autos, especificamente do extrato detalhado do portal do aluno, a mensalidade de fevereiro de 2022 foi integralmente quitada pelo autor, embora o serviço educacional tenha sido prestado apenas parcialmente, uma vez que a colação de grau ocorreu em 25/02/2022.

No caso, tendo o autor pago integralmente a mensalidade de fevereiro, mas recebido o serviço apenas parcialmente (até o dia 25), faz jus ao abatimento proporcional do preço, correspondente aos dias em que o serviço não foi prestado.

Além disso, a
conduta da instituição de ensino, ao condicionar a colação de grau antecipada à assinatura de termo de
confissão de dívida referente a serviços que não seriam prestados, configura evidente violação ao princípio da boa-fé objetiva, justificando a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, correta a sentença ao condenar a ré à restituição em dobro do valor pago em excesso.

A apelante
afirma também
que não há prova de dano moral, uma vez que não houve inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

No caso em análise, a
exigência de pagamento indevido
, especialmente quando condicionada ao exercício de um direito fundamental (acesso ao diploma e à profissão), ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano e configura
dano moral indenizável
.

Quanto ao valor d
a indenização, o montante de R$
7.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

Sobre a matéria:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ABUSIVIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de débito proposta por aluno do curso de medicina contra instituição de ensino superior, visando à declaração de nulidade de confissão de dívida firmada como condição para a colação de grau antecipada, no valor de R$ 61.000,00, dos quais
R$ 48.800,00 referiam-se a mensalidades dos meses de março a junho de 2022. O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a inexistência de débito e a nulidade do contrato de confissão de dívida, além de aplicar multa por litigância de má-fé à instituição educacional.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de mensalidades referentes ao semestre posterior à colação de grau antecipada, especialmente mediante contrato de confissão de dívida; (
ii
) determinar se houve má-fé da instituição de ensino ao interpor embargos de declaração, justificando a imposição de multa.

III. Razões de decidir

A cobrança de mensalidades por serviços educacionais não prestados, posteriores à colação de grau antecipada, configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, por violar o equilíbrio contratual e representar enriquecimento sem causa.

A confissão de dívida condicionada à liberação do diploma do aluno revela coação e afronta aos direitos fundamentais à educação e à dignidade do consumidor, sendo nula de pleno direito com base no art. 51, IV e §1o, II, do CDC.

A relação contratual em cursos superiores é renovada semestralmente, inexistindo obrigação do aluno em quitar período não cursado, especialmente quando a colação de grau, autorizada por norma excepcional (Lei no 14.040/2020 e Portaria MEC no 383/2020), encerra a prestação dos serviços educacionais.

A jurisprudência reconhece que a colação de grau antecipada, devidamente amparada por norma legal, exime o aluno de pagamento das mensalidades subsequentes, por ausência de contraprestação.

A multa por litigância de má-fé deve ser afastada, por ausência de demonstração de dolo ou violação aos deveres processuais previstos nos
arts
. 77 e 80 do CPC, não configurando os embargos de declaração conduta protelatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A cobrança de mensalidades por serviços educacionais não prestados após colação de grau antecipada é abusiva e nula de pleno direito, por violar o equilíbrio contratual e configurar enriquecimento sem causa. A confissão de dívida vinculada à liberação de diploma em tais circunstâncias fere os princípios da dignidade do consumidor e da função social do contrato, sendo inválida. A multa por litigância de má-fé somente se justifica mediante prova inequívoca de conduta dolosa, o que não se verifica na interposição de embargos de declaração
com finalidade esclarecedora.”
(N.U 1027125-48.2022
.8.11.0041
,
Carlos Alberto Alves da Rocha,
Terceira Câmara de Direito Privado
,
Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – COBRANÇA DE SEMESTRALIDADES POSTERIORES À COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA – LEI No 14.040/2020 – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – OBRIGAÇÃO INÍQUA E ABUSIVA - NULIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Com a antecipação da colação de grau durante o período pandêmico, nos moldes da Lei n.o 14.040/2020, cessa a obrigação de pagamento das semestralidades remanescentes, relativas a período
cujos serviços educacionais não foram prestados. Vedação ao enriquecimento sem causa e proteção do consumidor frente a obrigações iníquas e abusivas.
Arts
. 884, do CC e 51, IV, do CDC.

2.
Irrelevância da confissão de dívida, visto que a cobrança, em si, é nula pela violação à legislação de regência, não sendo necessária a comprov
ação de vício de consentimento”
.
(N.U 1021825-08.2022.8.11.0041
,
Serly
Marcondes Alves
,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Pelo exposto,

nego provimento ao Recurso
e deixo

de majorar os honorários advocatícios
pois
foram fixados no máximo legal admitido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025